Tribunal: TJSP
Processo: 2011372-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de valores levantados a maior pelo credor. Impugnação rejeitada. Insurgência ora manifestada sob a alegação de prescrição. Rejeição. Decisão proferida em sede de apelação determinando o refazimento dos cálculos para apuração da quantia a ser devolvida em favor do banco. Instauração tempestiva da fase de cumprimento de sentença para esse

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de valores levantados a maior pelo credor. Impugnação rejeitada. Insurgência ora manifestada sob a alegação de prescrição. Rejeição. Decisão proferida em sede de apelação determinando o refazimento dos cálculos para apuração da quantia a ser devolvida em favor do banco. Instauração tempestiva da fase de cumprimento de sentença para esse fim. Outrossim, em razão de pagamento indevido, deve aquele que recebeu a maior restituir ao pagador, sob pena de enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Recurso desprovido.